Tribunal: TJSP
Processo: 0009056-63.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado condenado por infração ao art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, cometida após a vigência da Lei no 13.497/2017, que equiparou aos crimes hediondos a conduta de 'posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito' – Magistrado de Primeiro Grau que afastou a equiparação por entender que tal tratamento jurídico estaria

Ementa:
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciado condenado por infração ao art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03, cometida após a vigência da Lei no 13.497/2017, que equiparou aos crimes hediondos a conduta de 'posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito' – Magistrado de Primeiro Grau que afastou a equiparação por entender que tal tratamento jurídico estaria reservado apenas às condutas do art. 16, 'caput', da Lei no 10.826/03 – Entendimento que não pode prevalecer – Alteração trazida pela Lei no 13.497/2017 que alcança todas as condutas descritas no art. 16 da Lei no 10.826/03, inclusive aquelas previstas no parágrafo único correspondente – Entendimento que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Agravo provido.